Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-62.2004.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000899-62.2004.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), ALTAIR TROVA DE OLIVEIRA - CPF: 609.302.769-49 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (APELADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELANTE), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (APELANTE), MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (APELANTE), ELAINE SILVA BIHL - CPF: 858.543.601-87 (APELANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DA PARTE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ESCORREITA A SENTENÇA AO REJEITAR A REFERIDA PRELIMINAR – MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE TRANSCENDE MERA FINALIDADE DE INFORMAR E CONSUBSTANCIA JUSTO RECEIO PARA MANEJO DA PRETENSÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Não se desconhece a possibilidade de que singela notificação extrajudicial consubstancie exercício regular de direito e não caracterize interesse de agir. Contudo, lendo o teor da notificação extrajudicial, observa-se que o tom belicoso das palavras adotadas, dentro de todo o contexto de litigiosidade existente, denota sim a existência de justo receio de que a parte autora viesse a ser tolhida da posse do imóvel objeto do litígio, mormente porque, além de notificar a rescisão do contrato entre as partes, a recorrente expressamente assinala a ameaça velada de possibilidade de demissão de todos os funcionários do frigorífico, sendo bastante crível que o teor do referido documento tenha chegado ao conhecimento dos empregados, verberando temor por parte destes de que a situação deles também seria afetada pelo imbróglio jurídico travado entre as empresas demandantes e seus controladores, o que caracteriza o interesse de agir e denota que a demanda de interdito proibitório se revela como meio útil, necessário e adequado, à vindicada tutela autônoma de posse sobre o complexo industrial objeto do litígio.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000899-62.2004.8.11.0038

APELANTES:

FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A, JOSE ALMIRO BIHL, DIRCE SIMIONI BIHL, MARCIO MAURILIO BIHL, ELAINE SILVA BIHL

APELADOS:

J&F INVESTIMENTOS S/A e JBS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A, JOSE ALMIRO BIHL, DIRCE SIMIONI BIHL, MARCIO MAURILIO BIHL
e
ELAINE SILVA BIHL
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº. 0000899-62.2004.8.11.0038 ajuizada pela parte apelada
J&F INVESTIMENTOS S/A
e
JBS S/A
, na qual foi jugada procedente a
“pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinar à parte requerida a se abster de turbar a posse da parte requerente, sob risco de incidência da multa diária no importe de R$ 10.000,00 por cada turbação, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos”
(sic)
,
além de condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo de Id. 168024745, a parte apelante inicialmente postula a concessão da gratuidade de justiça, e no mérito, sustenta, em síntese, ser imperativa a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, ao argumento de que a pretensão ajuizada não revela o meio útil, necessário e adequado à pretensão da tutela vindicada, não servindo para tal finalidade a contestação de mérito e a notificação extrajudicial por ela expedida contra a parte autora, a qual não consubstancia perigo de retomada da posse do imóvel, bem como porque a notificação
“jamais constitui ameaça, turbação e/ou esbulho”
, tratando-se de exercício regular de direito.

A par desses argumentos, pede o provimento do apelo para seja extinta a pretensão sem resolução do mérito, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 168024748, aduzindo, em síntese, preliminar de deserção do recurso e, no mérito, a inexistência da falta de interesse de agir. Pede o não conhecimento do apelo e, no mérito, a manutenção da sentença recorrida.

No despacho de Id. 170083191 foi determinado que a parte apelante comprovasse fazer jus à benesse da gratuidade de justiça ou providenciasse o recolhimento do preparo recursal de forma simples.

No Id. 171948197 a parte apelante juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual foi atestado no Id. 171965167.

Estando, inicialmente, o presente recurso, pautado para a sessão virtual dos dias 26 a 28/07/2023, a parte apelada, por intermédio da petição de Id. 175703681, pede a retirada do processo da pauta de julgamento e que seja procedido o julgamento conjunto com três outros apelos de demandas conexas, o que restou deferido por mim, conforme decisão de Id. 176586152.

Reincluído o presente feito em pauta, na peça de Id. 177859657, a parte apelante pede a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar de deserção porque a parte apelante colacionou no feito comprovante de recolhimento do preparo recursal devido.

Destarte, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

No mérito do recurso, observa-se que a controvérsia restringe-se em aferir a existência ou não do interesse de agir nesta demanda de interdito proibitório.

Pois bem.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“(...)
Aqui se tem ação de interdito proibitório, com pedido de liminar possessória.

A parte requerente aduziu, na petição inicial, ostentar a posse dos imóveis identificados pelas Matrículas n. 48 e n. 49, do CRI local, desde 10/09/2001, onde funciona a Unidade Frigorífica Friboi Ltda., de Araputanga-MT.

Destacou que, em decorrência dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, foram lavradas as respectivas escrituras públicas de compra e venda imobiliária.

Relatou que, no dia 17/08/2004, a parte requerida realizou atos que configuram iminência ou estava sob ameaça de molestar a posse sobre o bem imóvel, por meio de notificação extrajudicial voltada à desocupação/reintegração da posse.

Com o recebimento da inicial, determinou-se a suspensão de atos de construção no imóvel objeto destes autos.

Em sua contestação, a parte requerida sustentou, em síntese, a ausência de demonstração de justo receio de esbulho ou turbação iminente. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação, meio pelo qual refutou integralmente as assertivas da parte contrária.

No curso processual, houve o reconhecimento de conexão destes autos com a ação de conhecimento n. 0001618-03.2005.4.01.3601, que tramitava perante a Justiça Federal, julgada parcialmente procedente, tendo concluído que o contrato celebrado entre as partes é valido e houve
adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

Das preliminares

Da alegada falta de interesse de agir

Quanto à alegação de falta de interesse processual diz-se que está presente o interesse de agir quando a parte requerente tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela parte adversa, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica.

No caso
sub judice
, contenta-se, pois, o interesse de agir, com a mera ameaça ao direito correspondente à justa posse exercida pela parte requerente nos imóveis objetos do pedido contido no interdito, justificado no fato do receio de esbulho ou turbação iminente, que se materializa na notificação extrajudicial encaminhada pela parte requerida voltada à desocupação/reintegração da posse.

No mais, há contestação de mérito pela parte requerida e, com isso, fica caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão, implicando na possibilidade de julgamento do mérito.

Desta forma, afasta-se a preliminar arguida pela requerida, por entender que o interesse de agir está presente no caso em tela.

Da alegada juntada de documento falso e litigância de má-fé

No que diz respeito ao documento apontado como falso – suposta alteração no conteúdo da contranotificação extrajudicial encaminhada pela parte requerente à parte requerida –, ele não será utilizado no livre convencimento motivado deste Juízo e, por isso, em nada influenciará no julgamento do mérito desta demanda. Por isso, nada a deliberar.

No tocante à
litigância de má-fé, tem-se que não se aplica à parte que ingressa em Juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que, eventualmente, seja improcedente, tendo em vista que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada não só de sua existência, mas de caracterização de dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar, circunstâncias não verificadas nestes autos.

Portanto, afastam-se tais alegações arguidas pela parte requerida.

Do mérito

Cuida-se de ação em que a parte requerente aduziu que a parte contrária realizou atos que configuram iminência ou estava sob ameaça de molestar a posse sobre o seu bem imóvel.

A situação se amolda ao previsto no artigo 567, do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual:

Artigo 567, do CPC.
O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.

Aplicam-se ao interdito proibitório as mesmas regras dos artigos 560 e seguintes do CPC, que disciplinam as ações possessórias.

O instituto do interdito proibitório visa proteger especificamente o direito de posse, quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou o esbulho, mas houver justo receio de que venha a ocorrer, tratando-se, pois, de defesa preventiva da posse por atos concretos de ameaça. Assim, a pretensão da presente demanda possessória está fundada na existência de violência iminente que fira seu direito de possuir.

O procedimento para a ação possessória traz alguns requisitos específicos para a concessão da proteção possessória ao requerente. Nisso, o artigo 561 do mesmo código dispõe que:

Artigo 561, do CPC.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Desse modo, a lei impõe a parte requerente o ônus de provar tais requisitos neste tipo de demanda.

Na inicial, a parte requerente expôs seus argumentos, juntou alguns elementos de prova material para demonstrarem o exercício da posse sobre a área objeto de litígio, a qual sequer é controversa (art. 356, inciso I, do CPC), além de independer de provas, por ser notório o desempenho de suas atividades na unidade frigorífica (art. 374, inciso I, do CPC).

Também há demonstração de
quem seria indigitado ato de violência, conforme determinação do artigo 561, ônus do qual a parte requerente se desincumbiu, por meio da apresentação da notificação extrajudicial encaminhada pela parte requerida, conforme se infere às f. 138-141.

Portanto, a ameaça à posse restou configurada pelas provas carreada aos autos, sendo forçoso o reconhecimento do pleito autoral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de
confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela
e
determinar à parte requerida
a se abster de turbar a posse da parte requerente, sob risco de incidência da multa diária no importe de R$ 10.000,00 por cada turbação, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário
, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1)
Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2)
Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”
(destaquei)

Sem delongas, a despeito dos argumentos da parte apelante em sentido contrário, perfilho do entendimento exposto na sentença recorrida no sentido de que há sim interesse de agir autônomo e independente dos demais litígios judiciais travados entre as partes.

Nesta senda, não desconheço da possibilidade de que a singela notificação extrajudicial consubstancie exercício regular de direito e não caracterize interesse de agir.

Contudo, no caso em análise, lendo o teor da notificação extrajudicial de Id. Num. 168024732 - Pág. 277/283, observa-se que o tom belicoso das palavras adotadas, dentro de todo o contexto de litigiosidade existente, denota sim a existência de justo receio de que a parte autora apelada viesse a ser tolhida da posse do imóvel objeto do litígio, mormente no momento em que a parte apelante ao, além de notificar a rescisão do contrato entre as partes, expressamente solicitar que
“III – Informem a todos os funcionários da Unidade Frigoara que venham a ser demitidos por Vossas Senhorias, em razão da vossa retirada na nossa Unidade Frigorífica que estão todos convocados para processo de seleção e treinamento, nos padrões e filosofia Frigoara”
(sic).

Com efeito, do
“informe”
acima solicitado verifica-se patente a existência de interesse de agir, na medida em que, o que era para ser uma singela notificação extrajudicial, expressamente assinala a ameaça velada de possibilidade de demissão de todos os funcionários do frigorífico, sendo bastante crível que o teor do referido documento tenha chegado ao conhecimento dos empregados, verberando temor por parte destes de que a situação deles também seria afetada pelo imbróglio jurídico travado entre as empresas demandantes e seus controladores, o que caracteriza o interesse de agir e denota que a demanda de interdito proibitório se revela como meio útil, necessário e adequado, a vindicada tutela autônoma de posse sobre o complexo industrial objeto do litígio.

Corroborando a intenção de, não apenas notificar, mas causar efetivo temor que consubstancia justo receio, a parte apelante salienta ainda ao final que “
No aludido prazo, caso Vossas Senhorias não tenham se retirado de nossas instalações, encaminharemos, também, um cópia desta NOTIFICAÇÃO para todos os meios de imprensa, bem como todos os órgãos envolvidos, autoridades competentes e para todos aqueles que com Vossas Senhorias desavisadamente contratam, inclusive o BNDES, para que tomem as providências e precauções que lhes caibam”
(sic), ou seja, infere-se que a notificação desborda a mera finalidade de informar e exercer regularmente direito.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS. 1. Em ação possessória de força nova espoliativa (menos de ano e dia), defere-se a antecipação da tutela possessória se o autor comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. A notificação extrajudicial com ordem de desocupação do imóvel sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis é bastante à configuração do ato de turbação da posse, merecendo, portanto, proteção possessória
.”
(TJ-MG - AI: 10000211394531001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
INTERDITO PROIBITÓRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO CONFIGURADO.
CELEBRAÇÃO DE PACTO ANTENUPCIAL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ. DEMONSTRADOS TODOS OS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 567 DO CPC. DIREITO DE RETENÇÃO PRESSUPÕE A POSSE, A QUAL A RÉ NÃO TEM MAIS. NÃO CABIMENTO. EVENTUAIS BENFEITORIAS A SEREM REQUERIDAS EM PARTILHA DE BENS. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-RJ - APL: 03110490620138190001, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/02/2021, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O INTERDITO E IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE.PLEITO DE RECONHECIMENTO DE QUE A POSSE DA APELADA É PRECÁRIA, INJUSTA E DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. PEDIDO DE CONVERSÃO DO INTERDITO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDOS NÃO ARGUIDOS E ENFRENTADOS EM PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE QUE FICA IMPEDIDA EM SEDE RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE ESBULHO. POSSE MANSA E PACÍFICA.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO INTERDITO PROIBITÓRIO.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE EVIDENCIA A POSSIBILIDADE DE SER MOLESTADA A POSSE DA APELADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NO TERMOS DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. VALOR MANTIDO. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. PLEITO DE USUCAPIÃO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, MAS SOMENTE COMO ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NEGADO PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.”
(TJ-PR - APL: 9653056 PR 965305-6 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 26/02/2014, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1311 03/04/2014)

Assim, conclui-se escorreita a rejeição da preliminar de ausência de interesse agir constante na sentença recorrida.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023